Tribunal: STF
Processo: HC 261054
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Gonçalves Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento no agravo regimental no HC nº 1.009.669/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado foi condenado, em sentença confirmada por acórdão da 4ª Câmara Criminal do TJGO, proferido em 06/05/2024, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, além do pagamento de 700 dias-multa, em razão dos fatos apurados nos autos n. 5651327-48.2023.8.09.0087.



    Com fundamento na tese de que houve prova ilícita por derivação, ajuizou-se revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento de que os elementos probatórios foram colhidos por meio de diligência judicial regularmente autorizada, tratando-se de hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade), sendo incabível a desconstituição do julgado com base na anulação de outro feito.



    Neste writ, a defesa sustenta a nulidade das provas que fundamentaram a condenação, por derivarem de processo anulado, reiterando a alegação de que os elementos incriminadores foram obtidos a partir da análise de dados do celular de Guilherme Alves, cuja apreensão foi considerada ilícita em outro processo. Argumenta que, diante da nulidade reconhecida, todas as medidas subsequentes – inclusive a que ensejou a prisão em flagrante do paciente – estariam igualmente maculadas.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para a reconhecer como ilegais as provas que fundamentaram a condenação proferida nos autos 5651327-48.2023.8.09.0087 (provas ilícitas por derivação), sendo o paciente absolvido nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no recurso extraordinário que teve seguimento negado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ANULAÇÃO DE PROCESSO DISTINTO. BUSCA DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade na condenação criminal fundada em provas obtidas por força de mandado judicial de prisão e busca e apreensão regularmente expedido, ainda que, posteriormente, processo distinto venha a ser anulado por ilegalidade na mesma operação, quando os elementos de prova da condenação forem independentes e decorrentes do cumprimento autônomo da ordem judicial, como verificado no caso concreto. 2. Em consonância com o entendimento desta Corte, a tese de ilicitude das provas colhidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão encontra óbice no reconhecimento da validade do encontro fortuito de elementos probatórios referentes a crime diverso, consoante o fenômeno jurídico da serendipidade, desde que ausente desvio de finalidade e presente autorização judicial prévia. Precedentes. 3. A revisão criminal, de natureza excepcional, não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal na ausência de prova nova apta a desconstituir o acervo probatório já valorado. 4. O reexame do conjunto fático-probatório é providência incompatível com a via eleita, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 5. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 14)



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “(...)



    Como se vê, não há falar em nulidade da condenação do agravante, porquanto baseada em provas licitamente obtidas à época por meio do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, que culminou na apreensão de entorpecentes em sua posse, cujo contexto não possui relação com a anulação do processo n. 5574591- 86.2023.8.09.0087, do qual a defesa vale-se para buscar a nulidade ou invalidação das provas deste feito (Processo n. 5651327-48.2023.8.09.0087). 



    Para se alcançar conclusão diversa da expressada pela Corte local, notadamente no bojo de condenação que já transitou em julgado, seria necessário amplo reexame fático-probatório dos autos, o que não é possível na via eleita. 



    Ademais, a Corte local apresentou fundamentação que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não há ilegalidade a ser declarada pelo encontro fortuito de provas relacionadas a fato diverso daquele objeto da investigação por força do fenômeno da serendipidade. 



    O encontro fortuito de provas – que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso -, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.



    (...)



    Por fim, conforme destacado no julgamento da revisão criminal ajuizada pelo agravante, sua defesa não trouxe aos autos prova nova capaz de afastar a condenação e /ou qualquer inovação no conjunto probatório existente nos autos principais, inclusive analisado por esse Sodalício, em sede do julgamento da apelação criminal nº 5651327- 48.2023.8.09.0087, ocasião em que foram rechaçados, prestando-se o pedido, portanto, de mera repetição de postulação outrora decidida, inviável a revisão criminal como sucedâneo recursal. 



    Ao ensejo: A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal (AgRg no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada”. (e-doc. 14, p. 5-9, grifei)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias concluíram que a condenação do paciente foi baseada “em provas licitamente obtidas à época por meio do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, que culminou na apreensão de entorpecentes em sua posse, cujo contexto não possui relação com a anulação do processo n. 5574591- 86.2023.8.09.0087, do qual a defesa vale-se para buscar a nulidade ou invalidação das provas deste feito (Processo n. 5651327-48.2023.8.09.0087)”. (e-doc. 14, p. 5, grifei) 



    Com efeito, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o aprofundado reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente